Tribunal: TJMT
Processo: 0020280-95.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020280-95.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retido na fonte]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ISMAEL DE LIMA TRINDADE - CPF: 075.168.274-87 (APELANTE), DAVI FRANCISCO CAVALCANTE - CPF: 175.621.631-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELADO), ADRIANE SILVA COSTA GARCIA - CPF: 804.193.301-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO OU DESCONTO INDEVIDO.

O prazo prescricional de todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública está regulado no art. 1o do Decreto no 20.910/32.

É quinquenal e nas demandas de repetição de indébito tributário tem como termo inicial a data do pagamento ou do desconto indevido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Apelação
interposta por
Ismael de Lima Trindade
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que acolheu a prejudicial de prescrição nos autos de
Ação de Restituição de IR Incidente sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente
– Processo no 0020280-95.2014.8.11.
0041 -
, ajuizada pelo recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
, cujo escopo reside na condenação do “Requerido a restituição de valor do imposto de renda recolhido a maior pela aplicação do regime de caixa no pagamento dos passivos salariais acumulados” (id. 5737538).

Contudo, a parte
autora interpôs
o vertente recurso de apelação, alegando que o pedido não está prescrito, uma vez que a extinção do direito de pleitear a restituição ocorrerá após o decurso do quinquênio, contado da data da declaração do imposto de renda referente ao ano-base anterior.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença proferida para que seja julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões (id. 573707).

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, declinou de se manifestar por ausência de interesse (id 7032510).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de

Apelação
interposta por
Ismael de Lima Trindade
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que acolheu a prejudicial de prescrição nos autos de
Ação de Restituição de IR Incidente sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente
– Processo no 0020280-95.2014.8.11.
0041 -
, ajuizada pelo recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
, cujo escopo reside na condenação do “Requerido a restituição de valor do imposto de renda recolhido a maior pela aplicação do regime de caixa no pagamento dos passivos salariais acumulados” (id. 5737538).

O Apelante alega, em suma, é servidor público estadual lotado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso desde 01/10/1990, sendo que sua remuneração é composta de vencimento básico e de verba de representação, auferida sob a forma de produtividade, nos termos do art. 1o da Lei 5.946/1992.

Afirma que o art. 2o da referida Lei determinava que a verba de representação dos integrantes do Grupo TAF seria paga por meio de quotas com base nos resultados relativos às atividades inerentes a cada categoria.

Aduz que, entretanto, o Estado de Mato Grosso jamais cumpriu tal legislação, deixando de pagar os servidores por mais de 102 meses. Que não houve outra alternativa senão aceitar a proposta de acordo da SEFAZ/MT para a negociação do saldo de quotas.

Assevera que em 04/12/2007 foi emitida as Certidões de Créditos no valor bruto de R$137.416,66 (cento e trinta e sete mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), havendo a retenção do imposto de renda e perfazendo um saldo líquido de R$100.224,90 (cem mil duzentos e vinte e quatro reais e noventa centavos).

É O QUE MERECE REGISTRO

O cerne da questão, consiste em saber se o pedido inicial encontra-se prescrito.

O prazo prescricional está regulado no art. 1o do Decreto no 20.910/32, que abrange todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, que dispõe:

Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Em relação aos pedidos de repetição de indébito tributário o termo inicial de contagem do prazo é sempre a data de cada um dos descontos ou pagamentos indevidos, conforme a jurisprudência:

IPTU. BASE DE CÁLCULO. TAXA SELIC. PRESCRIÇÃO. O termo inicial da prescrição da ação de repetição de indébito do crédito tributário flui a partir do pagamento. Art. 156, inciso I, e 168 do CTN. Precedentes do STJ. Negado seguimento ao recurso. (Apelação Cível No 70055910889, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 13/09/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FONTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. URV. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. 1. Prescrição. Para as ações de repetição de indébito relativas a tributos sujeitos a lançamento por homologação ajuizadas de 09.06.2005 em diante, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 3o, da Lei Complementar n. 118/2005, ou seja, prazo de cinco anos com termo inicial na data do pagamento. Precedente do STJ: recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.269.570-MG, julgado em 23.05.2012. Precedente do STF (repercussão geral): recurso representativo da controvérsia RE n. 566.621/RS, julgado em 04.08.2011. In casu, a ação envolve imposto de renda retido na fonte, exercícios de 2005 e 2006, tendo sido ajuizada em 20/12/2011, ou seja, após a entrada em vigor da LC 118/05, devendo, portanto, ser afastada a prescrição somente para o tributo retido no antepenúltimo dia útil de dezembro de 2006. Os vencimentos anteriores encontram-se cobertos pelo manto da prescrição. 2. Não obstante a desconstituição da sentença, com seus consectários legais, tratando-se de matéria eminentemente de direito, o feito se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 1o do artigo 515 do Código de Processo Civil, que se aplica à espécie. 3. O Imposto de Renda incidente sobre valores pagos acumuladamente, referente aos exercícios anteriores, deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Sendo cobrado sobre o montante global pago extemporaneamente, o servidor estará sendo penalizado duplamente, porquanto, além de receber em atraso, ainda terá que pagar mais imposto. Precedentes jurisprudenciais (REsp 1.118.429/SP, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC). In casu, o salário dos requerentes já se enquadrava na alíquota máxima, de forma que indiferente da metodologia de cálculo utilizada pela parte apelada para apurar o valor do imposto, não haveria como ocorrer aumento na alíquota. Não foi comprovada a existência de efetivo prejuízo dos demandantes com a forma em que foi calculado o tributo, merecendo ser julgada improcedente a ação. 4. Honorários advocatícios: quantum modificado. 5. Prequestionamento. Prescindível a referência a todos dispositivos legais invocados pela parte. POR MAIORIA, APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível No 70053930640, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 31/07/2013)

No caso em apreço o termo a quo do prazo prescricional se deu com o pagamento indevido do tributo, ou seja, da retenção indevida do imposto de renda,

sendo que a contagem do quinquênio se findou em 04/12/2012.

Nessa esteira, tendo sido a presente ação ajuizada apenas em 07/05/2014, o direito já está fulminado pela prescrição.

Deve ser mantida, portanto, a sentença atacada, pelo que nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021